Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-93.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000355-93.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIMA HORA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA R. SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. AUTORA ACAMADA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA DE PARKINSON. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000355-93.2019.805.0032, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e parte Apelada
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora

Sala de Sessões,

de

de 2020.

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

8